Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732126-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA LUZIA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno pelo Banco do Brasil S.A. (ID 63730696), intime-se a agravada, Gláucia Luzia Teixeira, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator